Tribunal: TJSP
Processo: 1095605-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA ESPÁSTICA (CID G 82.4) – RECOMENDADA MUDANÇA DE TRATAMENTO PARA TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES VISANDO À RECUPERAÇÃO DE MOVIMENTOS- INDICADAS 4 SESSÕES SEMANAIS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS CADA UMA – AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES ANUAIS – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ESTIPULADA NO CONTRATO NÃO JUNTADO PELA OPERADORA-

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA ESPÁSTICA (CID G 82.4) – RECOMENDADA MUDANÇA DE TRATAMENTO PARA TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES VISANDO À RECUPERAÇÃO DE MOVIMENTOS- INDICADAS 4 SESSÕES SEMANAIS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS CADA UMA – AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES ANUAIS – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ESTIPULADA NO CONTRATO NÃO JUNTADO PELA OPERADORA- INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DO MODO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR (CDC, ART. 47) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TJSP – REEMBOLSO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA - PRECEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ.